Tribunal: STF
Processo: HC 242581
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.6.2024, por Thiago Bandeira Machado e outros, advogados, em benefício de Carlos Roberto Mendes Peixoto, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 816.662, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE INDENTIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 



    2. No caso, o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0009680-89.2018.8.26.0127, como único réu. O processo que levou à condenação do requerente é o de número 0008093-03.2016.8.26.0127, no qual figuram outros réus. Tratando-se de ações penais distintas, ajuizadas contra réus diferentes, não há como reconhecer a identidade exigida pela norma processual penal, no art. 580 do CPP. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Alegam que o paciente teria direito à extensão da ordem concedida ao corréu Sérgio Ribeiro Silva no Habeas Corpus n. 816.662, no Superior Tribunal de Justiça, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão antes impostas. Sustentam haver identidade de situações, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Afirmam ter sido impostas ao paciente seis medidas cautelares diversas, em substituição à prisão preventiva, no julgamento do Habeas Corpus n. 2172816-95.2016.8.26.0000 pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.10.2016. Anota que a manutenção dessas medidas cautelares, fixadas em outubro de 2016, “há quase oito anos, consiste em flagrante situação de desproporcionalidade das sanções impostas, principalmente considerando que o recurso de apelação neste processo ainda aguarda pendente de decisão, sem previsão de julgamento”.



    Asseveram que a pena imposta ao paciente na sentença condenatória foi de oito anos e nove meses e que a manutenção das medidas cautelares representaria “cumprimento antecipado da pena”, pois a “situação atual demonstra perigo das cautelares terem em determinação final duração maior que a própria pena eventual e hipoteticamente remanescente”.



    Ressaltam a ausência de contemporaneidade para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, destacando que, embora as ações penais relativas ao paciente e ao corréu Sérgio Ribeiro Silva sejam distintas, seriam processos conexos, que tratariam da “mesma conjuntura fática, mesmo acontecimento, os réus compunham a mesma chapa partidária, ainda mais, os dois processos são originários da mesma operação policial intitulada ‘Pasta Vazia’”, o que recomendaria a extensão da ordem concedida no Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) Liminarmente, o relaxamento das medidas cautelares de CARLOS ROBERTO MENDES PEIXOTO, tendo em vista que o apenado as cumpre sem hipótese de flexibilização há quase 8 anos, sem previsão de julgamento do recurso de Apelação Criminal; 



    b) No mérito, seja confirmada a medida liminar, e concedida a Ordem de Habeas Corpus em definitivo, reconhecendo-se a merecida isonomia de tratamento ao Habeas Corpus que revogou as medidas cautelares em relação a SÉRGIO, em processo conexo, com fulcro no art. 580 do CPP. 



    Alternativamente, requer-se 



    c) Concessão da Ordem de ofício nos termos do artigo 647-a caput e § único do CPP, considerando-se: 



    i. A categórica desatenção ao artigo 5º incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, uma vez que o processo perdura por quase integralmente idêntico ao da pena imposta - quais sejam a pena de 8 anos e 9 meses e cautelares que perderam por 7 anos e 9 meses; 



    ii. Que a sentença ainda não foi confirmada pelo 2º grau e não há previsão para julgamento; 



    iii. Pelo corolário de transmutação do processo em verdadeira pena, tal a irrazoabilidade do prosseguimento das medidas cautelares. tempo integral da pena ainda não confirmada em 2ª instância, demonstrando a irrazoabilidade de sua tramitação, mas também perdurando as cautelares pessoais por tempo idêntico, revelando-se o processo como pena em si só”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao julgar o Habeas Corpus n. 2172816-95.2016.8.26.0000, impetrado em segunda instância em benefício do paciente, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.10.2016, concedeu a ordem para revogar a sua prisão preventiva e impor as seis medidas cautelares diversas:



    “(...) A denúncia relata, em apertada síntese, que o paciente integra organização criminosa voltada à obtenção de vantagem de natureza eleitoral, materializada através da prática de crimes de prevaricação e falsidade ideológica na realização de processos seletivos fraudulentos para a contratação de pessoal pela Prefeitura de Carapicuíba. 



    Segundo a inicial, visando à colocação de pessoas previamente indicadas dentro da Administração Pública municipal, com objetivo de satisfazer interesses pessoais eleitorais, os denunciados Elaine e Everaldo ajustaram-se com os vereadores CARLOS JAPONÊS, Elias Cassundé, Jefferson Macêdo, Nene Crepaldi e Paulo Xavier, bem como com Isac Reis (Deputado Estadual e depois Secretário Municipal), em verdadeira organização criminosa. A inicial prossegue, dizendo que Elaine e Everaldo passaram a receber as indicações dos vereadores e de Isac Reis, anotando que os indicados eram ex-assessores ou outras pessoas com ligações políticas, como candidatos a vereador não eleitos nas eleições de 2012, mas que auxiliaram na formação do coeficiente partidário. Com as indicações, os integrantes da organização criminosa tinham a expectativa de receber votos nas eleições de 2016, de modo a continuarem na esfera pública recebendo rendimentos e mantendo seu poder político na cidade. 



    A acusação imputa ao paciente a prática do crime previsto no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, bem como dos crimes previstos no artigo 319 (por 9 vezes) e no artigo 299, parágrafo único (por 71 vezes), ambos do Código Penal. 



    Os fatos são de absoluta gravidade, não se tem dúvida. O paciente CARLOS ROBERTO (ou CARLOS JAPONÊS) responde por crimes de organização criminosa, prevaricação e falsidade ideológica, a partir de denúncia fundamentada, segundo a qual membros do Poder Executivo e Legislativo do Município, além de servidora da municipalidade, organizaram-se para distribuição ilegal de cargos na administração, envolvendo condutas de prevaricação e falsidade, tudo para afrontar norma constitucional que obriga a submissão do cidadão a concurso público. 



    A conduta praticada, por ora em tese, envolve, inclusive, ofensa ao princípio democrático, de cunho constitucional, na medida em que o objetivo, ao que tudo indica e isso a prova irá aclarar era a captação indireta de votos por intermédio do aparelhamento da máquina pública, levado a cabo através de afronta à regra do concurso público, insisto. 



    O que se examina, no caso concreto, em relação a CARLOS, é a necessidade da custódia. 



    A Douta Magistrada, em decisão fundamentada, vislumbra que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...) Não vislumbrei, na qualificação dos fatos e nesse momento, sempre com a devida vênia, a necessidade da custódia do paciente, ainda que reconheça, às claras, a seriedade do caso e a existência de indícios fortes de autoria, a permitir o desenvolvimento da ação penal, fundado em denúncia bem deduzida. 



    Não se está dizendo que a D. Magistrada, por outro lado, não tem razão nas afirmações sérias que faz. Não, muito pelo contrário. O que se está afirmando é que, no momento, e para o paciente, a liberdade não trará reflexo negativo à ação penal, à sociedade e, ao final e se caso, à sua responsabilização. E se houver reflexo negativo no curso da ação penal, a medida poderá ser reexaminada a qualquer tempo, segundo elementos novos. 



    Observo que o paciente é primário e não tem antecedentes. 



    Portanto, não vislumbrando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, revogo a ordem de prisão, substituindo-a, contudo, por medidas cautelares de outra natureza, estas absolutamente necessárias, na forma do artigo 319 do mesmo Diploma legal: 



    a) Comparecimento mensal em Juízo, dando conta de sua atividade; 



    b) Proibição de acesso ou frequência a qualquer prédio do município de Carapicuíba, seja do Poder Executivo local, seja do Legislativo local; 



    c) Suspensão do exercício de função pública ligada ao Município, pretérita (Poderes Executivo e Legislativo), e vedação de exercício em novas funções públicas até o trânsito em julgado da sentença criminal, já que o paciente, em tese, se valeu delas para a prática dos crimes imputados; 



    d) Proibição de manter contato com as testemunhas arroladas e servidores municipais do executivo e do legislativo local; 



    e) Proibição de ausentar-se da Comarca, entregando em cartório, seu passaporte, em 24 horas, oficiando-se à Polícia Federal para o registro da vedação; 



    f) Recolhimento domiciliar no período noturno entre 19 horas e 6 horas”.



    5. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração e não deferir o pedido de extensão formulado pela defesa do paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 



    Assim, ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)’. (RHC n. 7.439/SP, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). 



    Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    No caso, o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0009680- 89.2018.8.26.0127, como único réu. O processo que levou à condenação do requerente é o de número 0008093-03.2016.8.26.0127, no qual figuram outros réus. 



    Portanto, tratando-se de ações penais distintas, ajuizadas contra réus diferentes, não há como reconhecer a identidade exigida pela norma processual penal, no art. 580 do CPP”.



    6. Pelo que se tem nestes autos, a pretensão da defesa do paciente, de extensão da ordem concedida ao corréu Sérgio Ribeiro Silva, foi indeferida por não estar demonstrada a “mesma condição fático-processual (...), a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal”. Foi destacado que o corréu Sérgio Ribeiro Silva “foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0009680- 89.2018.8.26.0127, como único réu” e que o “processo que levou à condenação do [ora paciente Carlos Roberto Mendes Peixoto] é o de número 0008093-03.2016.8.26.0127, no qual figuram outros réus”. 



    Para acolher a pretensão da defesa apresentada na presente impetração, seria necessário desconstituir a premissa assentada de inexistência de identidade de “condição fático-processual”, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos das ações penais do ora paciente e do corréu Sérgio Ribeiro Silva para apurar eventual conexão e similaridade dos fatos apurados, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.898-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.5.2022).



    7. Quanto às alegações dos impetrantes, de excesso de prazo e de ausência de contemporaneidade das medidas cautelares diversas impostas ao paciente em substituição à prisão preventiva, trata-se de questões que não foram analisadas na decisão objeto da presente impetração, que restringiu-se a assentar a ausência de identidade para indeferir o pedido de extensão.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações dos impetrantes, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento. Nada impede que a defesa do paciente apresente suas alegações pelos instrumentos jurídicos adequados ao exame das instâncias antecedentes.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora